Tribunal: TJDFT
Processo: 0005342-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA.

I - Estando o acervo probatório apto para confirmar a materialidade e autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, mediante declarações firmes e coesas dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, corroboradas pelas circunstâncias da prisão e demais provas dos autos, reveladoras de ser o réu o destinatário da droga entregue no seu endereço residencial por funcionário dos correios, mantém-se a condenação imposta na sentença.

II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

III - Recurso conhecido e desprovido.